Tribunal: TJMT
Processo: 1005334-40.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005334-40.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO HERNALDO BARBOSA VIEIRA - CPF: 003.685.023-33 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVAS UNILATERAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor desconhece a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005334-40.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível e Criminal de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Antonio Hernaldo Barbosa Vieira

Recorrida(s):

Oi Móvel S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 27/07/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC ,
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para, tão somente,
DECLARAR a inexistência do débito
no valor de R$ 320,31 (trezentos e vinte reais e trinta e um centavos); restando
improcedente
o pedido de indenização por danos morais.
”

No presente caso, o Reclamante desconhece a origem do débito, ora questionado, no valor de
R$ 320,21 – com data em 20/11/2020,
referente ao uma linha fixa e internet, que ocasionou a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, portanto, cabia à empresa Reclamada comprovar a origem de tal obrigação, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, devendo ser observado que provas produzidas de forma unilateral, consistentes em telas sistêmicas, desprovidas de assinatura do consumidor e fatura com endereço diverso.

Assim, entendo tal juntada não possui forças para comprovar a licitude da inclusão do nome do consumidor nos órgãos protetivos, vez que a juntada é ausente de assinatura da parte autora.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é cediça a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa,
que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível à lesão sofrida pela vítima, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Todavia, conforme consta no extrato juntado em fase recursal

pelo autor, verifico a existência de 01 (um) apontamento datada posteriormente, inexistindo informação a respeito da ilegalidade destes, e a respeito á preexiste comanda pelo banco do Bradesco, verifico que foi julgada improcedente, sendo assim afasta a Súmula 385:

Assim, como não há provas que as referida anotação foi questionada judicialmente e declarada indevida, entendo que tal circunstância deve ser levada em consideração na fixação do valor da indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
declarar inexistente os débito questionado no valor
de
R$ 320,21 – com data em 20/11/2020
,
e, condeno a Recorrida pagar a Recorrente, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023